Tribunal: TJDFT
Processo: 0706018-72.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. MOTORISTA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
1. A parte autora ajuizou ação indenizatória buscando a condenação do DER/DF ao pagamento de diferença salarial retroativa, nos últimos 5 anos, bem como todas as verbas incidentes sobre o vencimento. Para tanto, alega que exerceu efetivamente a função de motorista, embora possua cargo diverso, percebendo valores a menor em seus vencimentos.
2. A sentença proferida pelo juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de não haver prova de que o exercício da atividade não condizia com o cargo ocupado nos 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação. Em suas razões recursais, o apelante afirma que as testemunhas afirmaram o trabalho na função de motorista, em desacordo com a função que ocupava.
3. Os documentos demonstram a condução de veículo do órgão para exercício das atividades profissionais, mas não comprovam o exercício, de fato, da função de motorista no período mencionado. As provas testemunhais não souberam precisar o período que o apelante trabalhou e nem a regularidade em que dirigia. Além disso, as testemunhas afirmaram que qualquer técnico do órgão tinha autorização para conduzir qualquer carro, diante da falta de motoristas no órgão, e que o apelante exercia a função somente quando não havia outros motoristas habilitados disponíveis.
4. Assim como o magistrado na origem, entendo serem frágeis as provas produzidas para verificar a existência de desvio funcional para o exercício da atividade de motorista e a sua duração. Embora as testemunhas tenham afirmado que o apelante era motorista do órgão, responderam as perguntas em audiência de instrução de forma vaga, deixando de contribuir para a compreensão do exercício e da regularidade das atividades. Diante da impossibilidade de se verificar com precisão adequada se a atividade de motorista era esporádica ou regular, além do período e tempo de duração do alegado desvio, a improcedência da apelação é o caminho a ser trilhado.
5. Apelação conhecida e não provida.